Tribunal: STF
Processo: HC 78719
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA: I. Denúncia: aptidão: falsidade material e
ideológica adequadamente descritas.
II. Exame de corpo de delito: não é indispensável ao
oferecimento da denúncia, podendo realizar-se no curso do processo;
de qualquer sorte, prescinde-se do exame pericial direto, se é
imputável ao acusado a sonegação do documento onde se materializaria
a falsidade material; de resto, há imputação também de falsidade
ideológica, à prova da qual " sendo certa a sua existência" não é
necessário o exame de corpo de delito.